Tribunal: STF
Processo: RE 101391
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
- DIVÓRCIO. LEI 6515/77, ARTS-36 E 37. É VÁLIDO O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO SE O REQUERENTE, SEM EMBARGO DE PRETÉRITA NEGLIGÊNCIA, VEIO A REGULARIZAR O CUMPRIMENTO DOS DEVERES ASSUMIDOS QUANDO DA SEPARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.